Tribunal: STF
Processo: ARE 1489079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 58, p. 5-6):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE IPCA-E. JUROS DE MORA. RESOLUÇÃO N. º 458/2017 DO CJF. - A atualização monetária dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, devendo ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.º 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, a aplicação do indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs). - Por certo, pelo extrato de pagamento se observa que os valores já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (id Num. 261066614), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária. - No que se refere à incidência de juros de mora até a expedição do precatório, considerando a decisão exarada no RE 579.431/RS, foi publicada a Resolução nº 458/2017 pelo CJF, em 09 de outubro de 2017 que, passou a regulamentar os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios/precatórios.- Em seu artigo 58, a citada Resolução assim dispõe: “Art. 58. O ofício requisitório, com a inclusão de juros entre a data base e a data da requisição ou do precatório, será adotado na via administrativa para as RPVs autuadas no segundo mês subsequente à publicação desta resolução e para os precatórios, a partir da proposta orçamentária de 2019.” - Efetivamente, após dezembro de 2017, mediante a expedição do Comunicado n. º 03/2017 – UFEP, em cumprimento à citada Resolução, foi oportunizada a expedição de ofícios requisitórios com a existência do campo “juros a ser aplicado” ou “não se aplica”, e respectivo percentual, em cumprimento ao decidido no referido RE, para se evitar a expedição de futuras requisições complementares. - No caso, considerando que o ofício requisitório é posterior à referida data (06/2020 - id Num. 261066600), nota-se que houve a sua adequação às determinações previstas na Resolução n. º 458/2017 do CJF. - É de ser mantida a r. sentença, ante a inexistência de saldo complementar a ser executado. - Apelação improvida.”



 Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXIV, da Constituição da República, bem como aos temas 810 e 96 da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 81, p. xx):



    “Deve ser reformada o venerando acordão, pois não obedeceu às determinações estabelecidas na legislação vigente e nas jurisprudências de nossos tribunais, pois o crédito do autor não foi atualizado corretamente quando do pagamento do RPV.



    A IRREDUTIBILIDADE do valor dos benefícios é princípio constitucional (art. 194, parágrafo único, IV da Constituição Federal). Assim, o benefício deve sempre ser reajustado para preservar-lhe, em caráter permanente, o seu VALOR REAL (art. 201, parágrafo segundo da Constituição Federal) da moeda. 



    A respeitável decisão e venerando acórdão da ação principal, decidiram em obediência ao item XXIV do artigo 5o., de nossas Carta Magna, que manda que os pagamentos sejam os mais justo possível; ainda mais quando se tratar de crédito de natureza alimentar, como é o caso dos autos.



    Ademais, os títulos de natureza alimentar, sendo indenização justa, deve ser o mais completo, e, por isso, exige composição integral do prejuízo, sem que qualquer norma possa impor restrições, subtraindo-se os porcentuais do IPC Neste sentido já julgou o STJ em vários julgados.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 85).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar a apelação (eDOC 58, p. 4):



    “Por certo, pelo extrato de pagamento se observa que os valores já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (id Num. 261066614), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária.



    E, no que se refere à incidência de juros de mora até a expedição do precatório, considerando a decisão exarada no RE 579.431/RS, foi publicada a Resolução nº 458/2017 pelo CJF, em 09 de outubro de 2017 que, ao regulamentar os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios/precatórios, assim dispõe em seu artigo 58:



    “Art. 58. O ofício requisitório, com a inclusão de juros entre a data base e a data da requisição ou do precatório, será adotado na via administrativa para as RPVs autuadas no segundo mês subsequente à publicação desta resolução e para os precatórios, a partir da proposta orçamentária de 2019.”



    Efetivamente, após dezembro de 2017, mediante a expedição do Comunicado n. º 03/2017 – UFEP, em cumprimento à citada Resolução, foi oportunizada a expedição de ofícios requisitórios com a existência do campo “juros a ser aplicado” ou “não se aplica”, e respectivo percentual, em cumprimento ao decidido no referido RE, para se evitar a expedição de futuras requisições complementares.



    No caso, considerando que o ofício requisitório é posterior à referida data (06/2020 - id Num. 261066600), nota-se que houve a sua adequação às determinações previstas na Resolução n. º 458/2017 do CJF.



    Sendo assim, sem reparos a r. sentença de extinção da execução, ante a inexistência de saldo complementar.”



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A questão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Ademais, constata-se que o último acórdão, ora recorrido, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente